Tribunal: TJMT
Processo: 1001119-34.2016.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE -PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação/Remessa Necessária Cível n. 1001119-34.2016.8.11.0002
RECORRENTE: RELEN APARECIDA BERTINI
RECORRIDO: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
Vistos, etc.
Trata-se de requerimento de justiça gratuita com vistas à interposição de Recurso Especial.
A assistência judiciária gratuita tem por escopo proporcionar ao jurisdicionado o pleno acesso ao Poder Judiciário (CF, 5o, XXXV), cujo pedido pode ser formulado, inclusive, na fase recursal, consoante dicção do artigo 99 do CPC.
Vale dizer que para obtenção da gratuidade, deve o recorrente declarar, e demonstrar, que não tem condições de arcar com as despesas do processo sem ocasionar prejuízo a si ou à sua família.
No caso em análise, a Requerente comprovou, por meio da apresentação da ficha financeira (ID 61074981), que recebe, como profissional de nível superior do SUS 30h, o salário bruto de R$ 3.292,75 (três mil, duzentos e noventa e dois reais e setenta e cinco centavos), o que denota a situação de hipossuficiência, evidenciando-se a necessidade da concessão do benefício.
Diante disso, defiro a concessão da justiça gratuita pleiteada.
Anote-se.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 19 de outubro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XI